Tribunal: TJDFT
Processo: 0709745-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-16
Data de publicação: 2023-02-28

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL. NÃO VIOLAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. INICIAL INDEFERIDA. REGULARIZAÇÃO PROCESSUAL. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA DO SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRAÇÃO ESCOLAR NO DF. TEMA 823/STF. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RESP N. 1.301.935/DF. SUSPENSÃO DO PROCESSO. SENTENÇA CASSADA.
1. Inexiste ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando os argumentos recursais confrontam os fundamentos da sentença recorrida, não se dissociando das teses da decisão combatida.
2. A despeito do núcleo base que a denominar (difuso, coletivo ou individual homogênea), não se olvida que uma mesma ação coletiva pode veicular pretensões de natureza coletiva diversa. A par do restabelecimento dos tíquetes alimentação suprimidos – direito coletivo stricto sensu –, distingue-se o pagamento dos valores dos tíquetes pretéritos não saldados que consubstancia, in concreto, direito individual homogêneo.
3. O Sindicato, na condição de substituto processual, possui legitimidade para promover o cumprimento individual de sentença coletiva, na tutela dos direitos individualizados de cada substituído resultantes da ação coletiva em sentido estrito, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal-STF que reconheceu a ampla legitimação extraordinária dos sindicatos para “defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos” (tema 823).
4. Pendente controvérsia no Superior Tribunal de Justiça-STJ sobre a prescrição da pretensão executiva, apropriada é a suspensão do cumprimento de sentença até a conclusão do julgamento dos Embargos de Divergência no REsp n. 1.301.935/DF.
5. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PROVIDO. EFEITOS MODULADOS.